Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. REJEITADA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BOLSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TEMA 1.009 STJ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Não houve violação ao princípio do contraditório ou do devido processo legal. O juízo julgou antecipadamente à lide ao reconhecer a desnecessidade de instrução probatória. Reconheceu que o processo se encontrava suficientemente instruído. Preliminar rejeitada.
3. O Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outra pessoa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (art. 844). É devida a restituição quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, bem como se esta deixou de existir (art. 845).
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 1.009: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. Na hipótese, o apelante pediu desligamento do programa de residência médica. Incontroverso erro administrativo na manutenção do pagamento da bolsa residência ao apelante mesmo após a declaração de desistência.
6. O apelante tinha ciência do recebimento das parcelas em conta de sua titularidade quando não era mais bolsista. Não se justifica o uso de bolsa destinada apenas aos residentes ativos para complementação da bolsa recebida em outro programa.
7. A falta de boa-fé se encontra na consumação da bolsa que não lhe era devida, já que inativo no programa de residência distrital.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.